Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. DENÚNCIA JÁ OFERTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
1. A decretação da segregação cautelar do paciente decorre do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida e das quais foi devidamente intimado, sendo advertido de forma clara quanto à possibilidade de decretação de sua prisão preventiva, em caso de desrespeito ao que fora determinado na decisão judicial, por ser considerado crime, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2016.
2. Os indícios da materialidade e da autoria do delito estão bem delineados na denúncia ofertada pelo Ministério Público e, nesta fase inicial, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
3. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar fundamenta-se em fatos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pois a suposta ameaça feita à vítima é, em tese, reiteração de ameaça feita anteriormente e não se vislumbrou ofensa ao princípio da homogeneidade.
4. Ademais, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Ordem denegada.